Tribunal: TJDFT
Processo: 0712688-47.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte a recurso inominado interposto pela parte autora para determinar a restituição, na forma simples, do valor de R$ 9.051,36 em favor das autoras, corrigido monetariamente a partir do desembolso de cada parcela (R$ 754,28) e juros de mora a partir da citação. Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão no julgado quanto à analisa das contrarrazões em referência ao ônus da prova dos estornos. Aduz omissão quanto à tese de impossibilidade de reexame fático-probatório em sede de recurso inominado e quanto ao pedido subsidiário de devolução proporcional e vedação ao enriquecimento sem causa. Ainda, aduz a existência de contradição entre o reconhecimento do adimplemento parcial do contrato e a determinação de restituição integral das parcelas pagas. Aduz a necessidade de esclarecimento quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão e contradição no Acórdão de ID 79486325.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. A intenção do embargante no rejulgamento da causa é clara, o que não se admite pela via dos Embargos de Declaração. Nos itens 5 a 9 do Acórdão estão bem delineados os motivos pelos quais se impõe a restituição integral do valor do contrato, havendo mera insurgência do embargante com as razões expostas. Ainda, o item 13 é claro ao estabelecer a correção monetária e juros de mora, sem necessidade de qualquer esclarecimento.
7. No que tange à alegação da embargante quanto à impossibilidade de reexame fático-probatório em sede de recurso inominado, esclarece-se que o recurso inominado é recebido no efeito devolutivo. Com efeito, “o efeito devolutivo, tomado em profundidade, permite ao tribunal examinar aspectos ou tópicos não apreciados pelo juiz inferior: a profundidade do conhecimento do tribunal é a maior possível: pode levar em consideração tudo que for relevante para a nova decisão” (Ada Pellegrini Grinover). Neste sentido, cabe à Turma Recursal examinar, por completo, o contexto fático-probatório dos autos, não havendo que se falar em omissão.
8. Portanto, havendo mero interesse no rejulgamento da causa, os embargos não merecem acolhimento.
IV. Dispositivo e tese
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.